Tribunal: TJBA
Processo: 8027997-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027997-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DE ARAUJO PRADO e outros

Advogado(s)
:
EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VULNERABILIDADE E MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por L. G. D. A. P., representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais de R$ 424,20 incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte, recebidos pelo agravante, adolescente, hipossuficiente, alegadamente em razão de contrato de empréstimo consignado jamais celebrado com o banco agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação válida e da situação de vulnerabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito decorre da ausência de documentação válida que comprove a contratação do empréstimo, da inexistência de depósito de crédito correspondente, bem como da alegação de fraude na contratação, tratando-se de prova negativa (inexistência de relação jurídica), cuja exigência ao agravante configuraria prova diabólica.

O perigo de dano resta configurado pela condição de hipossuficiência e pela natureza alimentar do benefício previdenciário recebido pelo agravante, menor de idade, sendo os descontos mensais aptos a comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade.

A alegação de ausência de urgência, em razão do decurso de mais de dois anos desde o início dos descontos, não se sustenta diante da demonstração verossímil de que o agravante apenas recentemente teve ciência dos lançamentos e acesso a orientação jurídica, dada sua condição de vulnerabilidade técnica e econômica.

A medida liminar pleiteada é reversível, pois eventual reconhecimento da validade contratual poderá ensejar a retomada dos descontos suspensos, resguardando-se o direito da instituição financeira.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, dada sua hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027997-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante - L. G. D. A. P., representado por sua genitora, GARDÊNIA DE SANTANA ARAÚJO e como Agravada - FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2